Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717681-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIANA CARVALHO DOS SANTOS, DEIDYSON GARCEZ BASILIO AGRAVADO: SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIANA CARAVALHO DOS SANTOS e OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0714111-98.2022.8.07.0003, indeferiu seu pedido liminar de suspensão de cobrança das parcelas vincendas bem como de proibição de inscrição do nome dos agravantes em cadastro de inadimplentes. Em suas razões recursais os agravantes narram ter adquirido contrato de compra e venda de unidade imobiliária em regime de time sharing, a agravada deixou de entregar a unidade imobiliária no prazo avençado, mesmo após a prorrogação de 180 dias prevista expressamente no contrato. Em razão disso, pretendem a rescisão contratual, com reconhecimento de culpa exclusiva da agravada, com a consequente suspensão das parcelas vincendas e a proibição da inscrição de seus CPFs nos cadastros de inadimplentes. Lembram que o pedido para que somente parte dos efeitos da tutela sejam antecipadas se funda na intenção inequívoca dos requerentes na resolução do negócio jurídico, pois não desejam manter mais o contrato, e caso não seja determinado à rescisão contratual a requerida poderá continuar cobrando as parcelas vincendas dos contratos e se os demandantes não pagarem, podem ter seus nomes negativados, evidenciados, assim, a verossimilhança da alegações e o fundado receio de dano, o que autoriza a concessão da antecipação da tutela pleiteada. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela para que se abstenha de efetuar qualquer cobrança vinculada ao contrato objeto dos autos, bem como se abstenha promover o protesto do contrato e/ou eventuais notas promissórias/cheques emitidos pelo requerente; de inscrever do nome dos requerentes nos órgãos de proteção ao crédito ou ajuizar ações de execução/cobrança, em relação ao referido contrato, sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por cada ato praticado em desacordo com a decisão. No mérito, a reforma da decisão, nos termos do pedido liminar. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida aos agravantes. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 126074016 dos autos de origem): 1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por RAIANA CARVALHO DOS SANTOS e DEIDYSON GARCEZ BASILIO em desfavor de SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA. Sustenta na inicial que, em 11/10/2020, celebraram contrato de compra e venda de cota de unidade imobiliária do empreendimento Golden Dolphin Supreme; que o empreendimento deveria ter sido entregue em 18/3/2021; que requereram a rescisão contratual, mas que a ré pretende reter vultosa quantia do que já foi pago. Requerem tutela antecipada para que a requerida suspenda a cobrança das parcelas e se abstenham de inscrever o nome dos autores nos cadastros de inadimplentes. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ocorre que no presente feito, não existe a verossimilhança do pedido, tendo em vista que não restou comprovada a abusividade alegada. Em reverso, a aparente regularidade do instrumento contratual entabulado entre as partes é suficiente para afastar qualquer possibilidade de cobrança irregular dentro dos estritos limites desta lide. Ademais, não vislumbro o fundado receio de dano, já que a autora não juntou comprovante de inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida pela parte autora. Defiro a gratuidade de justiça aos autores. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Deixo de determinar a designação de audiência de conciliação, visto ser possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Cinge-se a controvérsia na verificação da presença dos pressupostos da tutela de urgência para fins de suspender cobrança em contrato de aquisição de unidade imobiliária entabulado entre as partes e impedir eventual inscrição dos dados dos agravantes nos cadastros de proteção ao crédito. Nesse contexto, inicialmente cabe ressaltar que havendo intenção inequívoca do comprador na resolução do negócio jurídico, tem-se que tal direito é potestativo, conforme disposto no art. 473 do Código Civil, que prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença, por quaisquer das partes contratantes. Confira-se: Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela, com a suspensão de cobrança das parcelas e proibição de inscrição do nome dos autores em cadastros de inadimplentes, necessário a análise da presença dos requisitos autorizadores. No caso dos autos, os agravantes sustentam que a intenção da resolução do negócio se deu em razão de inadimplência da agravada. Entretanto, da análise dos autos, tenho que não restou demonstrada a alegada inadimplência, pois não houve a comprovação do atraso na entrega da obra ou de que a empreendimento não foi entregue. Além disso, do relato dos requerentes é possível concluir que também estão em mora, pois afirmam ter realizado o pagamento das parcelas somente até o mês de fevereiro de 2022, o que também acarreta a possibilidade de rescisão contratual por culpa dos compradores, conforme estipula o contrato na cláusula, que transcrevo (ID 125666244): CLÁUSULA OITAVA – DA INADIMPLÊNCIA E DA RESCISÃO DO CONTRATO (...) IV – São causas de rescisão do contrato, entre outras aqui não enumeradas: a) A falta de pagamento de 03 (três) parcelas seguidas ou alternadas do sinal/entrada previstas na Cláusula 5a, Item II no caso de pagamento do valor, ou de parcelas do saldo de preço, ou de qualquer outro débito, obedecendo-se o disposto no artigo 1o. VI. da Lei 4.864 de 29.11.65 Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. AUSÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 1.1. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 2. Os documentos acostados aos autos, associados a narrativa inicial, não permitem concluir, com segurança, pelo preenchimento do requisito da probabilidade do direito, a qual é essencial ao deferimento da tutela de urgência, mormente pela necessidade de dilação probatória, com a instauração do contraditório, para averiguar se houve ou não o inadimplemento noticiado no contrato de promessa de compra e venda assinado entre as partes. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1292197, 07180410720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 1 de junho de 2022 15:56:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador